Tribunal: TJSP
Processo: 1001427-41.2015.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Ação Pauliana. Procedência. Recurso. Obrigação positiva inadimplida. Único bem imóvel que poderia garantir o pagamento que teve alienado a terceiro. Ausência de outros bens indiscutível. Fraude contra credor. Ato anulado. Recurso improvido.